Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL impetrado por SÓLIDA ENGENHARIA LTDA – EPP, afirmando pratica de ato abusivo e ilegal perpetrado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RUI RAMOS RIBEIRO) e ilustríssimo Senhor Pregoeiro Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ETELVINO ALVES DOS SANTOS NETO). Nos termos da inicial, afirma a empresa impetrante ter direito liquido e certo vez que o Pregão Eletrônico 37/2008, conduzido pelos impetrantes, foi de forma ilegal. Processo Administrativo n. 98/2018 e CIA n. 0025725-81, 2018.8.11.0000, fazendo as razões de fato e de direito que entende aptos a procedência do pedido e concessão da ordem mandamental almejada.
Como bem relatado pelo eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, a rigor do ID-3391277, o feito foi distribuído no plantão e coube ao relator provisório Desembargador MÁRCIO VIDAL dar ensejo ao despacho inicial. Posteriormente, ao término do plantão, o feito foi distribuído, mediante sorteio, ao conspícuo colega Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
Reside parecer Ministerial (ID-3755767), de lavra do Procurador de Justiça LEONIR COLOMBO, pela concessão da ORDEM MANDAMENTAL REQUERIDA.
Ao depois de devidamente processado, o egrégio Tribunal Pleno, por votação unânime, em face de o certame já estar consolidado, por perda superveniente de objeto, extinguiu a ação mandamental sem julgamento do seu mérito. Oportunizando recurso em MS, de número 62654-MT, na Relatoria da Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, que, em decisão monocrática, deu parcial provimento e, neste contexto, afastou a questão pertinente a perda de objeto e determinou que fosse dado regular processamento na presente ação constitucional.
Posteriormente, o feito foi DISTRIBUIDO a este RELATOR que, a princípio, deu regular andamento. (ID-93099964).
Chamo o feito à ordem.
Fundamento e Decido.
De princípio, registro que passei despercebido quando dei impulso regular neste feito. Isto porque, na minha ótica, o Relator era o Desembargador MÁRCIO VIDAL que, presentemente, não está integrando o Órgão Especial deste sodalício mato-grossense, o que configurava aparente correção no que tange a distribuição por sorteio ao subscritor desta. Entretanto, verificando melhor o processo, agora em fase de agilizar seu julgamento, constata-se que, em verdade, o eminente Desembargador MÁRCIO VIDAL despachou a inicial, ostentando tão somente a condição de plantonista. E, neste viés, após o plantão, o feito foi distribuído ao conspícuo colega, Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
Desta forma, em primeiro aspecto, reside equívoco em relação a distribuição feita ao Relator subscritor deste despacho. Isto porque, segundo o despacho da Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (ID-91814977), a mesma, dando suas razões, determinou que fosse feito a redistribuição mediante a determinação constante do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e assim foi feito.
Equivocada a redistribuição. Isto porque, em primeiro aspecto, a sua participação, na relatoria deste feito, se deu em face de o relator originário estar exercendo o honroso cargo de Presidente deste Tribunal Pantaneiro e, desaparecendo seu oficio administrativo, passando novamente a ter jurisdição, o feito, àquela época, por força da prevenção, não merecia distribuição por sorteio e sim e tão somente o retorno ao Desembargador originário.
Para sanar desajustes em relação a Regimentos Internos dos Tribunais que, em várias situações, no que tange a forma de distribuição das ações, violava o principio do juiz natural, consagrado pelo inciso LIII, do art. 5o da Constituição Federal, o vigente diploma processual civil, que, por ser lei, tem hierarquia aos regimentos, assim prescreve:
‘O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo’. (parágrafo único, artigo 930 do CPC)’.
Como bem afirma CARLOS ROBERTO GONÇALVES: ‘Quanto o fato é típico e se enquadra perfeitamente no conceito abstrato da norma, dá-se o fenômeno da subsunção’. (Direito Civil Esquematizado, 2a. edição, página 77)’.
Aliás, bem a propósito. ‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. (GEORGES RIPERT).
Ganha reforço maior ainda é que a presente ação foi distribuída em data de 05/01/2018, na vigência do atual Código de Processo Civil, situação relevante e pertinente para configurar que, efetivamente, o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO, está prevento para presidir este feito mandamental.
Com estas considerações, reconheço a minha incompetência (RATIONE PERSONAE) para processar e julgar a presente AÇÃO MANDAMENTAL. Por consequência, determino a REDISTRIBUIÇÃO ao eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, grafando ao mesmo as considerações de estilo.
Encaminhe-se ao DEJAUX, para os fins pertinentes.
Cumpram-se.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.